Tribunal: STF
Processo: HC 154392
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crime de promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, com uso de arma de fogo. 3. Crime de receptação qualificada. 4. Operação Pente Fino (crimes de roubo, furto e receptação de cargas). 5. Denúncia apta. 6. Pedido de Trancamento de ação penal. Medida excepcional. 7. Precedentes do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.